Tribunal: STF
Processo: RE 480242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
   CONSTITUCIONAL N. 30/2000. AFRONTA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.